Tribunal: TJES
Processo: 5000300-43.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000300-43.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA: CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e que é Embargada CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000300-43.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000300-43.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

EMBARGADA: CÁSSIA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA., pertinentemente ao v. acórdão id 1881725, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em face de CÁSSIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ora Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 1975733, que o v. acórdão é incorreu em vício de contradição e de omissão.

A Embargada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vícios de contradição e de omissão.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Acerca da omissão, a Embargante afirma que o v. acórdão embargado “
não se manifestou expressamente quanto à alegação de ilegitimidade
”.

Todavia, de uma breve leitura do v. acórdão embargado, é possível verificar que a questão restou expressamente examinada por este órgão julgador.

Veja-se:

“É cediço que as condições da ação são aferidas '
in status assertionis
'
, ou seja, à vista do que for declinado pelo demandante na petição inicial, sendo suficientes para justificar a pertinência subjetiva da parte a narrativa fática descrita na petição inicial, de forma que a existência, ou não, de responsabilidade civil é matéria afeta ao mérito do processo.

No caso, a Agravada afirma, na causa de pedir da ação judicial de origem, que firmou com a Agravante 'proposta de participação em grupo de consórcio' nº 2694587, para aquisição de bem imóvel, realizando pagamento adiantado de valores. Alega, no entanto, que a proposta não foi convertida em contrato, inobstante informações prestadas por representante de vendas da Agravante, que não teria repassado o valor do adiantamento contratual.

Vê-se que a pertinência subjetiva da Agravante encontra-se bem delineada na causa de pedir da ação judicial de origem, razão pela qual não merece reforma a decisão neste particular.

Neste sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0002112-46.2019.8.08.0011, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

(...)”

Acerca da aventada contradição, a Embargante aduz que o v. acórdão embargado “
se mostrou contraditório, posto que reconheceu a necessidade de denunciação, porém manteve o indeferimento do pleito em detrimento da celeridade processual
”.

Consoante cediço, a contradição, para efeito dos embargos de declaração, é a interna, caracterizada pela ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o próprio dispositivo da decisão, o que não se verifica na hipótese vertente.

No caso, inexiste a contradição interna entre os fundamentos consignados no v. acórdão embargado e a conclusão do julgamento, mas, sim, irresignação da parte com a conclusão adotada,

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

ACÓRDÃO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de embargos de declaração em que é Embargante EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e que é Embargada CASSIA PEREIRA DE OLIVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.